Tribunal: STM
Processo: 7000296-12.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000296-12.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: WILLAMYS FERREIRA GAMA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa constituída do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO,
por inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 14:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcecbbf5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000296-12.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. WILLIAMYS FERREIRA GAMA.

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
O manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a
indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal
Militar e 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Configura-se a omissão quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se
manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação.
A análise do Acórdão embargado demonstra, a toda evidência, que o Plenário desta Corte
Castrense não deixou de enfrentar o tema relativo à impossibilidade de ser declarada a
perda do posto e da patente do Embargante por ocasião da apreciação da Preliminar de
Extinção do Processo sem Resolução de Mérito suscitada pela Defesa, o que foi
reconhecido por ela própria.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, por
inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.

Brasília, 15 a 18 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. WILLIAMYS FERREIRA GAMA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela Defesa constituída do 1º Ten Ex
JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 14:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcecbbf5
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001057-77.2019.7.00.0000, cujo
julgamento ocorreu em 4 de março de 2020.

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUBALTERNO.
CONDENAÇÃO POR CONCUSSÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DELITO DE CONCUSSÃO. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS.
ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE.
A essência do julgamento do processo de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos aspectos morais
e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu
posto e da sua patente, circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a
reserva.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado
com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na
justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por
Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de
caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a
condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos
Militares.
As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação
n e s t a s e d e , h a j a v i s t a q u e a R e p r e s e n t a ç ã o p a r a D e c l a r a ç ã o d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime,
não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de
valor acerca do acerto ou do desacerto da condenação imposta ao Representado, bem
como aferir vícios nela porventura existentes.
Os militares das Forças Armadas, além de lidarem com valores únicos como a vida e a
soberania do Estado, também lidam com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige
retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto
à observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos
paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
O delito de concussão consubstanciado na violação do dever funcional com o fim de
obtenção de vantagem ilícita denota no Oficial uma conduta lesiva aos preceitos morais e
éticos descritos no Estatuto dos Militares, revelando um comportamento atentatório ao
citado Diploma, bem como à própria imagem das Forças Armadas, pois o sentimento do
dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo
com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de regência
representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a permanência do Oficial na
vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando
a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 16 de março de 2020, tendo sido intimada a
Defesa em 19 de março de 2020, que opôs, tempestivamente, nessa mesma data, os presentes aclaratórios.

Em seu arrazoado, o Patrono do Oficial sustentou, em preliminar elaborada por ocasião da apresentação da
Defesa Escrita, que "(...) o embargante suscitou a impossibilidade de ser declarada a perda do seu posto e
da patente, eis que já se encontrava na reserva (...)", porém, antes mesmo de apreciação do pedido "(...) o
acórdão embargado foi omissão (sic) na análise da tese de violação à segurança jurídica, ato jurídico
perfeito e fato consumado, alegada na defesa apresentada.". Ressaltou, ainda que:

"(...) embora o acórdão embargado tenha analisada (sic) a preliminar, deixou de se
manifestar sobre a violação à segurança jurídica e fato consumado, situação que
certamente poderia resultar em decisão distinta. Isso porque, embora exista condenação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 14:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcecbbf5
com trânsito em julgado, certamente não conduz, automaticamente, à perda do posto e da
patente.".

A partir daí a Defesa reforça sua argumentação anteriormente apresentada na Defesa Escrita, pugnando, ao
final, pelo:

"(...) conhecimento dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos legais
e, no mérito, com efeitos infringentes, o provimento para que essa Colendo Superior
Tribunal Militar se manifeste acerca das teses levantadas, principalmente aos dispositivos
constitucionais violados (art. 5º, inciso XXXVI, Art. 142, incisos VI e VII, da Constituição
Federal), aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do ato jurídico perfeito, a
coisa julgada, bem como da possibilidade de aplicação de medida diversa da perda do
posto e da patente, inclusive considerando o período superior a 30 (trinta) anos de serviços
prestados ao Exército Brasileiro sem nenhuma punição.
Requer,ainda, que seja analisada a tese levantada segunda a qual, nos termos do art. 142,
incisos VI e VII, da CF/1988 a perda do posto e da patente não é obrigatória, inclusive com
permissão de aplicação de medida diversa, ainda que quando se trata de sentença
condenatória a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.".

Conforme Despacho de 15 de abril de 2020, este Relator encaminhou os autos à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do § 1º do artigo 126 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Em Contrarrazões, o Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte manifestou-se
pela "(...) rejeição dos embargos opostos.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Em seu arrazoado, a Defesa constituída sustentou que "(...) o acórdão embargado foi omissão (sic) na
análise da tese de violação à segurança jurídica, ato jurídico perfeito e fato consumado, alegada na defesa
apresentada.".

Não assiste razão à Defesa.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 125 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.

Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e
Antônio Scarance Fernandes, têm-se que a omissão configura-se "(...) quando o juízo ou tribunal deixa de
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou
quando não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal:
Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 173/175).

A análise do Acórdão embargado demonstra, a toda evidência, que o Plenário desta Corte Castrense não
deixou de enfrentar o tema relativo à impossibilidade de ser declarada a perda do posto e da patente do
Embargante por ocasião da apreciação da Preliminar de Extinção do Processo sem Resolução de Mérito
suscitada pela Defesa, o que foi reconhecido por ela própria.

Porém, insurgiu-se, ainda assim, alegando que esta Corte teria deixado de "(...) se manifestar sobre a
violação à segurança jurídica e fato consumado, situação que certamente poderia resultar em decisão
distinta. Isso porque, embora exista condenação com trânsito em julgado, certamente não conduz,
automaticamente, à perda do posto e da patente.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 14:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcecbbf5
Ressalto, por oportuno, que o contexto empreendido pela Defesa na arguição da preliminar na Defesa
Escrita era o de que:

"(...) O representado não se encontra mais na ativa, passando a pertencer à reserva em
definitivo, desde 05.03.2019, conforme Portaria nº 169-DCIPAS/31.3, de 27 de maio de
2019, do Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social, publicada no Diário
Oficial da União-DOU.".

Dessa forma, segundo sustentou, não haveria:

"(...) possibilidade de declaração da indignidade e/ou incompatibilidade para o oficialato de
oficial que já se encontra na reserva. Isso porque, uma vez formalizado o ato de
transferência do oficial da ativa para reserva e respectiva homologação e publicação no
diário oficial torna-se imperiosa a observância da segurança jurídica.".

Nesse contexto, a despeito de não ter havido um enfrentamento específico sobre a alegada violação da
segurança jurídica e do fato consumado, é preciso salientar que os fundamentos expendidos no voto
condutor do Acórdão são suficientemente aptos a refutar tal irresignação, tornando oportuna a transcrição
do seguinte trecho:

"(...) Como cediço, a essência do julgamento do processo de Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos
aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a decidir
sobre a perda do seu posto e da sua patente, circunstância que torna irrelevante eventual
transferência para a reserva.
Vale dizer que é justamente nesse processo que o Oficial das Forças Armadas será avaliado
pelo chamado Tribunal de Honra, com vistas a permanecer ostentando essa condição em
decorrência da condenação transitada em julgado superior a 2 (dois) anos a ele imposta.".

Vale dizer que a essência do julgamento levado a efeito por esta Corte Castrense, por imperativo
constitucional descrito no inciso VI do § 3º do artigo 142 da Carta Magna, diz respeito à perda do posto e da
patente do Oficial das Forças Armadas, a despeito de ostentar a condição de militar em atividade ou na
inatividade.

Afinal, a Carta Patente é a confirmação do Posto e este, por sua vez, o grau hierárquico do Oficial das Forças
Armadas, o qual é conferido por ato do Presidente da República ou Comandante da Força Singular,
consoante a dicção do § 1º do artigo 16 do Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80.

Os seguintes trechos do voto condutor do Acórdão embargado igualmente evidenciam a irrelevância da
condição de militar da reserva do Embargante para fins de julgamento em sede de Representação para
Declaração de Indignidade para com o Oficialato:

"(...) Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal,
combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial
condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois)
anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal
Militar, de caráter permanente. Nesse julgamento, a Corte Militar avalia os efeitos da
conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais
descritos nos artigos 28 e 31 do Estatuto dos Militares.
Sobre o tema, entendem Fernando Capez e Ronaldo João Roth (Direito Penal Militar:
doutrinas e aplicações. 1ª ed. Elsevier. São Paulo. 2011. p. 145):
"(...) Em termos práticos, se o Oficial da instituição militar foi condenado, por
crime comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, esse
fato, por si só, não é determinante para a perda da vitaliciedade, mas há
necessidade de se verificar se o fato causou indignidade, ou incompatibilidade
com o oficialato; da mesma forma se o oficial for acusado pelo seu Comandante
pela prática de um ato indigno ou incompatível, de origem administrativa ou
ética, esse fato, após o devido processo legal, será, ao final, processado e
julgado pelo Poder Judiciário, que exclusivamente irá aferir se o Oficial reúne

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 14:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcecbbf5
condições morais de continuar na vitaliciedade militar.
Registre-se que essas duas situações, previstas constitucionalmente, são as
únicas que permitem que o Oficial militar perca a sua condição vitalícia de posto
e patente, devendo portanto, condicionar-se ao julgamento pelo Poder Judiciário,
de natureza ético-moral, e essencialmente judicial, não devendo ser confundido
com decisão de natureza administrativa, pois o Poder Judiciário não realiza o
julgamento disciplinar nem aplica punição disciplinar ao militar. Isso compete
exclusivamente ao Poder Executivo (...)" (Grifos nossos).
Nesses termos, a condenação a pena superior a 2 (dois) anos deve ser entendida, tão
somente, como pressuposto para a interposição de Representação pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral de Justiça Militar.
In casu, como a condenação do Oficial Representado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão transitou em julgado em 24 de agosto de 2019, as matérias penais
decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista
que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório.
Ou seja, o julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato possui natureza de aferição de requisitos morais, não cabendo a esta
Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da
condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes.
Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a natureza do crime cometido
conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato e
estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto
dos Militares.".

A pretensão defensiva, a toda evidência, é que esta Corte se manifeste sobre os dispositivos constitucionais
por ela invocados na Defesa Escrita, que versam sobre o ato jurídico perfeito, previsto no inciso XXXVI do
artigo 5º, bem como sobre a perda do posto e da patente do Oficial das Forças Armadas (incisos VI e VII do §
3º do artigo 142 da CF).

Todavia, com base nos fundamentos expendidos por ocasião do voto condutor do Acórdão embargado, não
identifico as alegadas violações.

Nada obstante, impende salientar que o pedido defensivo, no que se refere ao prequestionamento dos
dispositivos constitucionais, restam plenamente atendidos pelo simples manejo dos presentes aclaratórios,
na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000410-82.2019.7.00.0000 (DJe: 27/06/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
EMBARGOS. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente na decisão embargada.
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão ou obscuridade. Decisão
unânime." (Grifo nosso).

O citado precedente vai ao encontro da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porém,
destaco, por oportuno, que o Excelso Pretório tem repelido o manejo de Recurso Extraordinário interposto
contra Acórdãos prolatados em sede de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, sob o fundamento de que "(...) a Decisão proferida em procedimento de caráter
materialmente administrativo, como no caso dos autos, não enseja a abertura da via recursal
extraordinária." (Recurso Extraordinário com Agravo nº 656.140/CE, Relator: Ministro Ayres Britto, DJe:
07/10/2011).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 14:48:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcecbbf5
Por fim, adoto como razões adicionais de decidir o bem lançado Parecer do Custos Legis:

"(...) 10. Como consignado pelo STM, no julgamento ético avalia-se, "exclusivamente", se
"a natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da
incompatibilidade para com o Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos
aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos Militares". Ou seja, nesse momento,
não há necessidade de emitir juízo de valor para além daquele relacionado ao crime
praticado pelo representado, de forma que não há razão para analisar a vida pregressa do
militar, a não ser para lamentar a escolha do oficial de enveredar-se para o caminho do
crime.
11. Assim, em nada lhe aproveita a alegação de que "tem mais de 30 anos de bons
serviços prestados ao Exército, sem nunca ter sido punido", pois, como assentado no
acórdão embargado, "o delito cometido pelo Representado atingiu, com gravidade, o
conjunto de atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares" e "causa
indelével mácula ao dever de probidade, de lealdade e de moralidade imposto a um Oficial
das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores
morais previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados,
inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar".
12. Por fim, a circunstância de o representado encontrar-se na reserva em nada prejudica
ou impede a providência tomada pelo Superior Tribunal Militar, tendo sido
devidamente apreciada e rechaçada na decisão embargada.
13. Por relacionar-se a julgamento da mesma natureza que o levado a efeito na
representação de indignidade de oficiais por condenação criminal a pena superior a dois
anos, cita-se que a Lei 5.836/1972 prevê, no parágrafo único de seu art. 1º, que "O
Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial da reserva remunerada ou
reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se
encontra".".

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída
do 1º Ten Ex JOSÉ JORGE DOS SANTOS FILHO, por inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado.